Tribunal: TJSP
Processo: 1011588-93.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Produção antecipada de provas. Recurso de apelação distribuído livremente a esta C. Câmara. Interposição anterior de recurso de agravo de instrumento decidido por Desembargador que integra a C. 13a Câmara da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal. Competência da referida Câmara caracterizada. Art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso não conhecido, com determinação.